Tribunal: CARF
Processo: 10880.953485/2012-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOVAES FERREIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.953485/2012-73
ACÓRDÃO
1202-002.332 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ACCENTURE DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
DCOMP - INCONSISTÊNCIA NO DETALHAMENTO DO CRÉDITO.
Reconhece-se o direito de utilização das estimativas e IRRF não confirmado
na análise eletrônica da DCOMP por falta de correspondência entre as
parcelas do crédito relacionadas no PER/DCOMP com os respectivos
valores informados da DIPJ.
DCOMP. DÉBITOS NÃO HOMOLOGADOS O débito não homologado por
insuficiência de crédito torna-se exigível com os acréscimos legais cabíveis
desde a data de seu vencimento.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar o pedido de
diligência e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso para reconhecer o crédito
correspondente à estimativa do mês 12/2007 no valor de R$ 2.995.801,96; valor este insuficiente
para confirmar a existência de eventual saldo negativo em favor da Recorrente, de modo que
não se homologam as compensações declaradas.

em 29 de janeiro de 2026.

Assinado Digitalmente
Maurício Novaes Ferreira – Relator
Fl. 1577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.332 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.953485/2012-73
2

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andre Luis Ulrich Pinto,
Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Liana Carine
Fernandes de Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por ACCENTURE DO BRASIL LTDA visando
reformar o acórdão no 16-80.954, prolatado em 06/12/2017 pela 5a turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em São Paulo, que considerou parcialmente procedente a
manifestação de inconformidade. O acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007
DCOMP. DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE.
A implementação da condição resolutiva, mediante a negativa de compensação
declarada pelo contribuinte por insuficiência de crédito não gera lançamentos de
créditos tributários. A exigência decorre do fato de a Declaração de Compensação
configurar de confissão de divida Não há que se falar em cerceamento do direito
de defesa se o autuado revela conhecer plenamente as razões de decidir e sobre
tudo pode manifestar-se mediante bem articulada manifestação de inconformidade.
DCOMP - INCONSISTÊNCIA NO DETALHAMENTO DO CRÉDITO.
Reconhece-se o direito de utilização das estimativas e IRRF não confirmado na
análise eletrônica da DCOMP por falta de correspondência entre as parcelas do
crédito relacionadas no PER/DCOMP com os respectivos valores informados da
DIPJ.
DCOMP. DÉBITOS NÃO HOMOLOGADOS O débito não homologado por
insuficiência de crédito torna-se exigível com os acréscimos legais cabíveis desde a
data de seu vencimento.
DCOMP. DILIGÊNCIA.
Não cabe a realização de diligência que tenha por objetivo a certificação da
certeza e liquidez de crédito tributário passível de restituição/compensação.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Fl. 1578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.332 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.953485/2012-73
3
Direito Creditório Não Reconhecido
Na origem, trata-se de pedido de ressarcimento combinado com declaração de
compensação (PERDCOMP) fundados em alegado direito creditório decorrente de saldo negativo
do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) do ano-calendário 2007 no valor de R$
6.451.012,78.
A unidade de origem da Receita Federal do Brasil (RFB) indeferiu o pedido de
restituição e não homologou as compensações declaradas sob o fundamento de inexistência de
saldo negativo.
Assim concluiu porque não considerou comprovada nenhuma parcela de crédito
informado no PERDCOMP, ao passo que o IRPJ a pagar no período somou R$ 41.285.260,83.
Cientificada do despacho decisório, a Interessada manejou manifestação de
inconformidade por meio da qual sustentou que o crédito tributário exigido prescindiria de
lançamento de ofício; que o direito creditório exigido era integralmente procedente; que, caso
assim não entendesse a autoridade julgadora, deveria promover a realização de perícia, e que as
multas e juros incidentes sobre os débitos seriam indevidos.
A DRJ, conforme acórdão acima ementado, considerou parcialmente procedente a
manifestação para reconhecer, na composição do direito creditório, a importância de R$
19.517.834,57 a título de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF); e de R$ 13.987.523,80 a título
de pagamentos realizados.
Ainda assim, como o valor do IRPJ devido somou R$ 41.285.260,83 e o crédito
reconhecido perfez o montante de R$ 33.505.358,40, não houve saldo negativo de IRPJ.
Cientificado do acórdão da DRJ em 09/04/2018 (Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem, fl. 729), a Recorrente apresentou em 07/05/2018 (Termo de Análise de Solicitação de
Juntada, fl. 731) o recurso voluntário de fls. 733 a 747.
Por meio do apelo, a Recorrente sustenta que os documentos nos 9 a 12 da
manifestação de inconformidade comprovam o recolhimento de todos os valores informados no
PERDCOMP a título de pagamentos.
Em relação ao IR pago no exterior, defende que sua compensação é admitida pela
legislação pátria e que os créditos assim apurados prescindem, pelo princípio da verdade material,
da sua consularização e da tradução juramentada da prova em idioma estrangeiro.
Informa que não apresentou as traduções dos documentos acostados aos autos
com o recurso voluntário por carência de prazo, mas que o faria posteriormente.
Declara que, se comprovada a incidência tributária no país onde auferiu os
rendimentos, ficaria dispensado da apresentação do documento de arrecadação reconhecido pelo
órgão arrecadador e registrado no consulado brasileiro.
Fl. 1579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.332 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.953485/2012-73
4
Considera que faz jus ao aproveitamento de crédito por pagamento de IR no
exterior em montante de R$ 8.417.844,60 e que este valor está dentro do limite máximo de
compensação previsto em lei.
Sustenta que em relação aos países com os quais o Brasil possui tratado para evitar
a dupla tributação, a comprovação da retenção pela fonte pagadora pode se dar por qualquer
meio de prova, sendo inexigíveis os documentos elencados no art. 26 da Lei no 9.249, sob pena de
violação dos respectivos tratados.
Contesta ainda a aplicação da multa de ofício sobre o débito cuja compensação não
foi homologada e a incidência de juros sobre a multa.
Finaliza sua petição com a seguinte conclusão e pedidos:
VI. CONCLUSÃO E O PEDIDO
48. Diante do exposto, a Recorrente pleiteia seja dado INTEGRAL PROVIMENTO ao
seu Recurso Voluntário reformando-se o V. Acórdão recorrido para que sejam
homologados os PER/DCOMPs apresentados até o limite do saldo negativo
apurado no ano calendário de 2007, tendo em vista a comprovação da existência
e regularidade dos créditos de Imposto de Renda retido no Exterior, da qual a
Recorrente já apresenta os documentos que comprovam a retenção no valor de
R$ 8.417.844,60, bem como dos pagamentos realizados por meio dos DARFs (fls.
309/312 dos autos) no valor de R$ 16.943.325,79, com o consequente
arquivamento do processo administrativo.
49. A Recorrente protesta pela juntada posterior de documentos que possam
ainda se fazer necessários, nos termos do artigo 16, § 4.o, alínea “a” do Decreto
70.235/72, bem como do princípio da verdade material que orienta o processo
administrativo fiscal.
50. Ademais, enquanto não houver julgamento final desse Processo
Administrativo, a Recorrente pleiteia que os débitos em apreço não obstem a
expedição de CND conjunta da Receita Federal do Brasil / Procuradoria da
Fazenda Nacional (artigos 151, inciso III, do CTN e artigo 74, § 11o, da Lei n.o
9.430/96, com a redação que lhe foi dada pela Lei n.o 10.833/2003) e
permaneçam suspensos.
51. Muito embora a Recorrente esteja convicta de que os documentos e
informações apresentados são suficientes para comprovar seu direito à utilização
dos créditos pleiteados, caso remanesça dúvida razoável em relação a essa
possibilidade, a Recorrente pleiteia que o presente julgamento seja convertido em
diligência.
52. Por fim, a Recorrente reitera seu pedido de realização de sustentação oral
perante este E. CARF, nos termos do artigo 58 do Regimento Interno deste
Conselho.
Fl. 1580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.332 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.953485/2012-73
5
Após o recurso voluntário e a apresentação dos documentos de fls. 789 a 1.481,
nada mais foi juntado aos autos pela Recorrente.
Em seguida, os autos foram submetidos a sorteio, cabendo-me sua relatoria.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Maurício Novaes Ferreira, Relator
1 – ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
2 – PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Ao final do recurso voluntário, a Recorrente pleiteia a realização de diligência, caso
haja dúvida razoável em relação ao direito creditório reivindicado.
A matéria é objeto do art. 18 do Decreto no 70.237/1972, veiculado com a seguinte
redação:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
§ 1o Deferido o pedido de perícia, ou determinada de ofício, sua realização, a
autoridade designará servidor para, como perito da União, a ela proceder e
intimará o perito do sujeito passivo a realizar o exame requerido, cabendo a
ambos apresentar os respectivos laudos em prazo que será fixado segundo o grau
de complexidade dos trabalhos a serem executados.(Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
§ 2o Os prazos para realização de diligência ou perícia poderão ser prorrogados, a
juízo da autoridade. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 3o Quando, em exames posteriores, diligências ou perícias, realizados no curso
do processo, forem verificadas incorreções, omissões ou inexatidões de que
resultem agravamento da exigência inicial, inovação ou alteração da
fundamentação legal da exigência, será lavrado auto de infração ou emitida
notificação de lançamento complementar, devolvendo-se, ao sujeito passivo,
Fl. 1581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.332 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.953485/2012-73
6
prazo para impugnação no concernente à matéria modificada. (Redação dada pela
Lei no 8.748, de 1993)
Ao teor do texto normativo, a autoridade julgadora poderá, a seu critério,
determinar a realização de diligência ou perícia caso conclua necessária. E indeferirá aquelas que
considerar prescindíveis.
Este é o caso dos presentes autos. Ainda que a parte Recorrente tenha juntado,
com o recurso voluntário, documentos que visam comprovar o direito vindicado, não há
necessidade de manifestação, pela unidade da RFB, sobre o teor das novas provas, de modo que a
diligência é prescindível e, por conseguinte, rejeitada a sua realização.
3 – MÉRITO
Na origem, trata-se de pedido de ressarcimento combinado com declaração de
compensação (PERDCOMP) fundados em alegado direito creditório decorrente de saldo negativo
do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) do ano-calendário 2007 no valor de R$
6.451.012,78.
A unidade de origem da Receita Federal do Brasil (RFB) indeferiu o pedido de
restituição e não homologou as compensações declaradas sob o fundamento de inexistência de
saldo negativo.
Assim concluiu porque não considerou comprovada nenhuma parcela de crédito
informado no PERDCOMP, ao passo que o IRPJ a pagar no período somou R$ 41.285.260,83.
A DRJ, conforme acórdão acima ementado, considerou parcialmente procedente a
manifestação para reconhecer, na composição do direito creditório, a importância de R$
19.517.834,57 a título de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) utilizados para liquidar
estimativas mensais; e de R$ 13.987.523,80 a título de pagamentos realizados.
Ainda assim, como o valor do IRPJ devido somou R$ 41.285.260,83 e o crédito
reconhecido perfez o montante de R$ 33.505.358,40, não houve saldo negativo de IRPJ. Os
valores estão assim apresentados no acórdão recorrido:

O Colegiado a quo alcançou este resultado a partir das informações constantes na
DIPJ da Recorrente. Da ficha 12, foi obtido o valor do saldo negativo de IRPJ declarado, que levou
em conta os valores de operações de caráter cultural e artístico e do PAT.
Fl. 1582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.332 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.953485/2012-73
7

Em seguida, foram obtidos os valores relativos à apuração das estimativas apuradas
com base em balancete de suspensão ou redução de pagamentos:

Do cotejo entre os dois últimos quadros, constata-se uma divergência entre o total
dos recolhimentos por estimativas na apuração do IRPJ (R$ 44.241.062,24) e o somatório da ficha
11 (R$ 41.285.260,25).
Em relação às estimativas mensais, a DRJ reconheceu como procedente o direito
creditório de R$ 33.505.358,40, já que não considerou comprovada a retenção do IR do exterior
(R$ 11.275.112,71), tampouco um recolhimento da competência 12/2007 no valor de R$
2.995.801,96.
Essas são as parcelas do direito creditório que remanescem sob análise no atual
momento processual.
De plano, há de se estabelecer o limite do direito creditório vindicado. Conforme
PER/DCOMP (fls. 2-48), o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2007 objeto do pedido de
restituição era de R$ 6.451.012,78:
Fl. 1583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.332 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.953485/2012-73
8

Portanto, ainda que a ficha 12A da DIPJ ostente saldo negativo de R$ 8.634.771,43,
o julgamento da lide ficará limitado ao valor objeto do pedido de restituição, e não do saldo
constante na DIPJ retificadora.
Firmada essa premissa, passa-se à análise das razões da defesa.
Inicialmente, o recurso voluntário defende que os valores relativos aos pagamentos
das estimativas mensais não foram integralmente considerados pela DRJ.
De fato, como antes afirmado, há uma diferença em relação ao pagamento das
estimativas mensais da ordem de R$ R$ 2.995.801,96. E este pagamento está devidamente
comprovado, conforme documento de arrecadação de fl. 311:

Como o valor não foi objeto de reconhecimento pelo acórdão recorrido e diante da
prova documental do recolhimento efetuado em 31/01/2008 sob o código de arrecadação 2362,
impõe-se o seu reconhecimento na composição do direito creditório.
Já em relação às retenções de IR sofridas no exterior, a mesma sorte não assiste à
Recorrente.
Ainda que ela tenha trazido aos autos os documentos de fls. 789 a 1.481, todos eles
redigidos em idioma estrangeiro, não instruiu os autos com as exigidas traduções juramentadas,
Fl. 1584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.332 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.953485/2012-73
9
condição legal para que as provas redigidas em língua estrangeira tenham efeito legal no país, nos
termos do art. 224 do Código Civil:
Art. 224. Os documentos redigidos em língua estrangeira serão traduzidos para o
português para ter efeitos legais no País.
A própria Recorrente admite que não juntou aos autos as traduções dos
documentos acostados com o recurso voluntário:
27. Ademais, cumpre salientar que a Recorrente não teve tempo hábil para obter
a tradução juramentada dos certificados consularizados. Assim, tão logo obtenha
a tradução juramentada dos documentos, a Recorrente apresentará nestes autos
para que reste comprovada a necessidade de revisão do V. Acórdão recorrido
para que seja reconhecida a improcedência do r. despacho decisório e a validade
do saldo negativo informado na DIPJ-2008 e nas PER/DCOMP’s.
[...]
Note-se que a Interessada se compromete, em 07/05/2018, a providenciar a
juntada das traduções para o português dos documentos em idioma estrangeiro:
27. Ademais, cumpre salientar que a Recorrente não teve tempo hábil para obter
a tradução juramentada dos certificados consularizados. Assim, tão logo obtenha
a tradução juramentada dos documentos, a Recorrente apresentará nestes autos
para que reste comprovada a necessidade de revisão do V. Acórdão recorrido
para que seja reconhecida a improcedência do r. despacho decisório e a validade
do saldo negativo informado na DIPJ-2008 e nas PER/DCOMP’s.
[...]

Entretanto, decorridos mais de 8 anos da juntada das provas redigidas em idioma
estrangeiro, a Recorrente não logrou carrear aos autos as suas traduções para o vernáculo.
Este Conselho, reiteradamente, tem decidido que o documento redigido em língua
estrangeira possui força probatória quando vertido para o idioma pátrio. Ilustra este
entendimento o acórdão no 9101-003.345, assim ementado, no que respeita à matéria:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
PROVA. DOCUMENTO EM LÍNGUA ESTRANGEIRA.
Fl. 1585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.332 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.953485/2012-73
10
Admite-se, para fins de prova, o documento em língua estrangeira, desde que
vertido em vernáculo, por tradutor juramentado, e oficialmente registrado em
cartório, junto com a tradução.
[...]
No mesmo sentido, decisão unânime consolidada no acórdão no 1301-006.695,
relatado pelo Conselheiro Iágaro Jung Martins em 17/10/2023 e assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2013
ESTIMATIVAS
COMPENSADAS.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA. POSSIBILIDADE.
As estimativas compensadas, ainda que não homologadas ou pendentes de
homologação, devem ser consideradas no cômputo do saldo negativo, Súmula
CARF no 177.
IMPOSTO DE RENDA PAGO NO EXTERIOR. REQUISITOS PARA DEDUÇÃO.
O pagamento de imposto de renda efetuado no exterior apenas pode ser utilizado
para compensação do imposto devido no Brasil ou com a CSLL, caso reconhecido
o respectivo documento pelo órgão arrecadador do país estrangeiro e pela
representação diplomática brasileira, respeitados os Acordos, Tratados e
Convenções Internacionais, e se restar comprovado que o imposto incidiu sobre
lucros, rendimentos ou ganhos de capital, mediante apresentação da legislação
do país de origem do rendimento (art. 26 da Lei 9.249, de 1995).
DOCUMENTOS EM LÍNGUA ESTRANGEIRA. TRADUÇÃO JURAMENTADA.
Documentos em língua estrangeira devem estar traduzidos por tradutor
juramentado para terem sua validade reconhecida no processo administrativo.
[...]
Pelo exposto, e considerando a imprescindibilidade da tradução juramentada para
emprestar validade probatória aos documentos redigidos em idioma estrangeiro, bem como que a
Recorrente não conseguiu, em mais de 8 anos, juntar aos autos as referidas traduções, impõe-se o
desprovimento do recurso voluntário em relação às retenções de IR sofridas no exterior.
Assim, mesmo com o reconhecimento do pagamento de IRPJ estimativa no valor de
R$ 2.995.801,96, o resultado anual é de imposto de renda a pagar, conforme demonstrativo
abaixo:
AC 2007
Confirmado
DD
Confirmado
DRJ
Confirmado
CARF
(+) IRPJ Devido - DD
41.285.260,83 41.285.260,83
41.285.260,83
(-) IR no Exterior
0,00
0,00
0,00
(-) IRRF
0,00 19.517.834,57
19.517.834,57
(-) Pagamentos
0,00 13.987.523,80
16.983.325,80
Fl. 1586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.332 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.953485/2012-73
11
(=) Saldo IRPJ
Pagar/Rest.
41.285.260,83
7.779.902,16
4.784.100,46
Crédito Disponível
0,00
0,00
0,00
4 – EXIGÊNCIA DE MULTA DE MORA E JUROS SOBRE MULTA
A Recorrente contesta a exigência de multa de mora sobre os débitos cujas
declarações de compensação não foram homologadas, bem como a incidência de juros sobre
multa.
Adoto, como fundamento para decidir, as razões expostas no acórdão recorrido:
DA INCIDÊNCIA DE MULTA E JUROS DE MORA SOBRE OS DÉBITOS NÃO
HOMOLOGADOS.
Nos termos da legislação em vigor, a compensação, efetuada mediante a entrega
de declaração, extingue o débito compensado, sob condição resolutória de sua
ulterior homologação (Art. 74, §§1o e 2o incluídos pela Lei no 10.637, de 2002).
Uma vez implementada a condição resolutiva da extinção, mediante a expedição
de ato de não-homologação pela autoridade competente, o débito não
homologado por falta / insuficiência de crédito, torna-se exigível com os
acréscimos legais cabíveis desde a data de seu vencimento.
Dessa forma, perfeitamente exigíveis a multa e os juros de mora previstos nos
preceitos normativos abaixo transcritos da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, in verbis:
Acréscimos Moratórios - Multas e Juros
Art.61.Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos
geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos
prazos previstos na legislação específica, serão acrescidos de multa de
mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, por dia de
atraso.
§1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do
tributo ou da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia
do mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do
pagamento e de um por cento no mês de pagamento.
[...]
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Fl. 1587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.332 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.953485/2012-73
12
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.(Redação dada
pela Lei no 10.637, de 2002) (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
[...]
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá
cientificar o sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta)
dias, contado da ciência do ato que não a homologou, o pagamento dos
débitos indevidamente compensados.(Incluído pela Lei no 10.833, de
2003)(destaques acrescidos)
Vale lembrar, que a suspensão de exigibilidade do crédito tributário nos termos
do invocado artigo 151, inciso III, do CTN, afasta apenas sua exigência no curso do
litígio.
Também não se aplica ao caso a exclusão da imposição de penalidades e juros de
mora na forma do artigo 100 parágrafo único do CTN, isso porque, o ato de não
homologação tem como pressuposto o descumprimento de normas que regulam
a matéria.
Assim, correta a cobrança de juros e multa de mora sobre os débitos cuja
compensação não restar homologada.
5 - CONCLUSÕES
Pelo exposto, e pelo mais que dos autos consta, rejeito a realização de diligência e
dou parcial provimento ao recurso voluntário para reconhecer o pagamento da estimativa mensal
de IRPJ de 12/2007 no valor de R$ R$ 2.995.801,96, valor este insuficiente para confirmar a
existência de eventual saldo negativo em favor da Recorrente, de modo que não se homologam as
compensações declaradas.
Assinado Digitalmente
Maurício Novaes Ferreira

Fl. 1588
DF CARF MF
Original